Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-84.2020.8.11.0106
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado: 1000271-84.2020.8.11.0106
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT.
Recorrente: HAROLDO JOSÉ DUTRA MIRANDA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. MEDIDOR REPROVADO. PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ACOMPANHANTE DA INSPEÇÃO. INTIMAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de consumo no valor de R$ 4.155,70 (quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), R$ 942,30 (novecentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) e R$ 3.213,40 (três mil, duzentos e treze reais e quarenta centavos).
2. Sendo verificada a irregularidade na apuração do consumo por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (IPEM-MT), é possível a cobrança complementar da diferença, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.
3. Caso em que restou comprovada a reprovação do medidor, bem ainda, o benefício auferido pelo consumidor, já que não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado e ainda encontrava-se com a base violada.
4. Registre-se que o TOI e a intimação para a perícia não necessita ocorrer na pessoa do titular da UC, podendo ocorrer através de qualquer pessoa que esteja na residência em que instalado o medidor. Com efeito, a Resolução da ANEEL no art. 591, § 1o autoriza que o TOI seja entregue ao titular ou àquele que acompanhar a inspeção. “§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.”
5. Destarte, a empresa Recorrida logrou comprovar nos autos a falha do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000271-84.2020.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HAROLDO JOSE DUTRA DE MIRANDA - CPF: 430.498.001-78 (RECORRENTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022